Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER - CPF: 003.697.601-66 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008790-38.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrida:

ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER

Recorrente/Recorrida:

PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de reclamação por danos materiais e morais por descumprimento de contrato de seguro contratado para coberta de sinistros, que foi julgada parcialmente procedente condenando a empresa demanda ao pagamento do valor de R$ 21.051,36 (vinte e um mil e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

2.
Em síntese, a parte autora informa que possuía seguro de seus aparelhos “ EQUIPTO DE ULTRA-SOM MINDRAY MOD DP20-VET, TRANSDUTOR CONVEXO ELETRONICO 35C50EB e TRANSDUTOR LINEAR ELETRONICO”, objetos de roubo em 13/11/2020. Aduz que após o registro do sinistro houve a negativa da cobertura securitária sob o fundamento na ausência de apresentação de documentos.

3.
A reclamada/recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em suas razões argumenta que por ocasião da renovação do seguro feito pela autora, não teria apresentado o boletim de ocorrência e autor de entrega de ultrassom completo, quando verificado sinistro anterior registrado em nome da autora (2019), e que dessa forma, não seria responsável pelos riscos assumidos quando da contratação do seguro pela Autora, uma vez que as informações prestadas não permitiram a correta apuração dos riscos para o consequente cálculo das indenizações e prêmios pertinentes.

4.
Por sua vez, a autora/recorrente em suas razões recursais pleiteou reforma da sentença de primeiro grau a condenação da reclamada em danos morais.

5.
É incontroversa nos autos a contratação de seguro entre as partes, e também não há dúvida quanto à ocorrência do sinistro envolvendo os objetos segurados. A divergência se instaurou em função da negativa de pagamento da indenização pela Reclamada, fundamentada na ausência de documentos para abertura do sinistro.

6.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

Incontroverso nos autos que o aparelho havia sido roubado no ano de 2019, sem qualquer demonstração de pagamento de indenização à época, o que, por certo, aponta inequívoca ciência da empresa seguradora quanto ao resgate do aparelho, tanto que formalizou nova proposta, aceita pela parte. Acresça-se que na presente demanda não se está discutindo o contrato anterior, e sim a apólice vigência quando do roubo – 13/11/2020, período em que os aparelhos estavam acobertados pela apólice.

7.
E assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato.

8.
Nesta conjuntura, não obstante as alegações da seguradora, verifico que esta não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a segurada tenha agido de má-fé ao fornecer as informações necessárias à celebração do contrato de seguro, sendo caso, pois, de incidência do disposto no art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeira a assertiva da Requerente.

9.
Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre os dois elementos anteriores, de modo que, ausente qualquer destes requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.

10.
É o que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, ademais, segundo a jurisprudência do STJ, em regra, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais.

11.
Assim, sem comprovação mínima da ocorrência de situação humilhante ou vexatória, é de se considerar que a simples falha, repita-se, sem qualquer outra repercussão na esfera íntima, configura mera situação desagradável, corriqueira nas relações negociais, estando fora da órbita do dano moral, já que não viola o estado anímico e psíquico do ser humano.

12.
Desta forma, tendo em vista que não comprovada a ocorrência de dano, um dos requisitos da responsabilidade civil, incabível a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

13.
Destarte, mantendo inalterada a sentença uma vez que o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

14.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

16.
Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora, uma vez que comprovou a hipossuficiência financeira, conforme se verifica pelos documentos acostados no id no 142126238.

17.
Condeno a parte Recorrente ANA BEATRIZ NEGREIROS HOHLENWERGER ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

18.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023